Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709984-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS MELO, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES AGRAVADO: JOAO ALVES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro opostos pelos agravantes, indeferiu tutela de urgência para serem mantidos na posse do imóvel em litígio (DF 190, km 06, Margem Esquerda, Chácara Recanto dos Tucanos, Ceilândia-DF). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) adquiriram o imóvel do Sr. Floriano com base em decisão judicial que o legitimou na posse da área; 2) efetuaram o pagamento de um preço justo pelas terras e ali estabeleceram sua residência há aproximadamente 10 anos; 3) jamais viram ou ouviram falar do agravado; 4) a exigência da comprovação da cadeia possessória configura prova diabólica. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja suspensa a ordem de imissão na posse em favor do agravado. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão que determinou a reintegração do agravado foi proferida na Ação de Demarcação no 0000031-63.1982.8.07.0007 e teve por objeto as glebas 12 e 12-A. Os agravantes opuseram embargos de terceiro, juntando cessão de direitos em que o possuidor originário, Sr. Floriano, teria transferido a eles a posse da área. Juntaram também sentença, proferida em out/1999, que julgou improcedentes embargos de terceiro manejados por outras pessoas contra o mesmo Sr. Floriano. Essa documentação, segundo os agravantes, reconheceu que o Sr. Floriano é o possuidor das terras, o que o legitimaria a transferir a sua posse aos agravantes. A Cláusula Primeira cessão de direitos inclusive faz menção expressa a essa demanda (processo no 1998.03.1.004460-8). Ocorre que essa mencionada sentença proferida em out/1999 em outros embargos de terceiro somente tratou das glebas 14 e 14-A (ID 24659175 - Pág. 23), e não das glebas 12 e 12-A que são objeto da ordem de reintegração. O próprio agravado esclarece em seu pedido de reintegração que os agravantes são possuidores em comum da gleba 14, mas que teriam adentrado a gleba 12-A, que pertence a ele (ID 83499560 do processo originário). Sendo assim, ao que tudo indica, não há identidade entre os imóveis a justificar a suspensão da ordem de reintegração. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão, o que não se coaduna com esta fase processual e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator